Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001087-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO CINTRA - CPF: 837.737.381-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e contradições, consistente na violação da Resolução BCB no 96/2021 por ausência de justificativa plausível para o bloqueio da conta e retenção de valores e de comprovação de comunicação prévia ao consumidor sobre o encerramento da conta.

A embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001087-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Celso Cintra

Embargado(s):

Nubank Soluções Financeiras Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos declaratórios.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base nas provas produzidas, que a instituição financeira embargada agiu no exercício regular de direito ao encerrar a conta bancária do embargante, após prévia notificação e em conformidade com as normas do Banco Central.

Quanto à alegada ausência de comunicação prévia, o acórdão foi claro ao consignar que
"a instituição financeira recorrida comprovou ter notificado previamente o recorrente do bloqueio, bem como do encerramento da conta, solicitando dados bancários para a transferência do saldo remanescente, em conformidade com as normas do Banco Central (Resolução BCB no 96/2021, art. 12)".

A valoração da prova documental apresentada pela instituição financeira, que demonstrou o envio de comunicação ao embargante, foi devidamente realizada pelo colegiado, não cabendo, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da suficiência ou eficácia dessa prova.

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025